Tribunal: TJDFT
Processo: 0738941-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738941-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCIO JUNIOR SILVA DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida nos autos do processo de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, movido em desfavor de MARCIO JUNIOR SILVA DE VASCONCELOS, que indeferiu a pesquisa eletrônica para fins de obtenção do endereço do réu. Invoca o princípio da mútua cooperação alegando já ter esgotado suas diligências administrativas para localização do paradeiro do veículo. É a síntese do que interessa para verificar a viabilidade da liminar pretendida. Preparo recolhido. Não obstante o caráter exaustivo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é possível a aplicação da taxatividade mitigada para “admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ, acórdão publicado no DJe DE 19/12/2018). Embora haja a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, a admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em tais hipóteses deve se restringir àquelas situações em que se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Eventual indeferimento de pedido de pesquisa eletrônica para localização do paradeiro do veículo não configura a excepcionalidade de flexibilização do art. 1015 do CPC, exceto para localização do réu após a apreensão do bem, isto porque a pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência inerente à natureza da ação, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem. Registre-se que a ação é de busca e apreensão de veículo e a tutela de urgência já foi concedida nos termos da decisão de ID 128692369 dos autos de referência. Precedente: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1419815, 07238547820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator